Tribunal: TJBA
Processo: 8022301-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022301-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s): CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA

AGRAVADO: VIRGINIA CARNEIRO DE LIMA FRANCO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS, contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Capital, que indeferiu a gratuidade de Justiça, nos autos da Ação de Cobrança nº 8155491-06.2024.8.05.0001.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se pessoa jurídica sem fins lucrativos, que também exerce atividades educacionais, pode obter a assistência judiciária gratuita, apenas, com a juntada de estatuto social e inscrição em Conselho Municipal, sem comprovar documentalmente sua insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 98) asseguram a benesse a pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos.

4. O §3º do art. 99 do CPC estabelece presunção de veracidade, somente, para pessoas naturais, não sendo aplicável, de forma automática, às pessoas jurídicas.

5. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e pode ser afastada, quando existirem elementos que evidenciem capacidade financeira (AgInt no AREsp 1327762/DF; AgInt no AREsp 1258169/RS).

6. A Agravante é instituição privada de ensino, cuja atividade não se restringe ao atendimento a idosos, e ajuizou demanda de cobrança de mensalidades em valores expressivos, o que afasta a presunção de incapacidade financeira.

7. A ausência de documentos contábeis comprobatórios inviabiliza a concessão do benefício, sendo insuficiente a mera juntada de estatuto social e registro em Conselho Municipal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1327762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2018, DJe 14.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20.09.2018, DJe 26.09.2018; STJ, REsp 1.742.251/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.09.2018, DJe 24.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022301-13.2025.8.05.0000, em que figura como
A
gravante
FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS
, sendo

A
gravad
a

VIRGÍNIA CARNEIRO DE LIMA FRANCO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .